Tribunal: TJSP
Processo: 2047338-38.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Cumprimento de sentença - Cobrança de valores relativos à sucumbência - Insurgência contra acórdão que manteve a decisão agravada para afirmar a necessidade de autorização do juízo em que se processa a recuperação judicial para a constrição patrimonial da executada - Alegação de que o crédito de perseguido é extraconcursal e não se submete ao rito Recuperacional dos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Cumprimento de sentença - Cobrança de valores relativos à sucumbência - Insurgência contra acórdão que manteve a decisão agravada para afirmar a necessidade de autorização do juízo em que se processa a recuperação judicial para a constrição patrimonial da executada - Alegação de que o crédito de perseguido é extraconcursal e não se submete ao rito Recuperacional dos créditos concursais - Omissão - Inexistência - Mero inconformismo da parte embargante com o quanto decidido - Acórdão embargado que decide de forma expressa e bem fundamentada acerca do porquê de se reservar ao Juízo da recuperação judicial a gestão dos atos expropriatórios pretendidos pelos credores - Precedentes do C. STJ - Prequestionamento - Inaplicabilidade dos dispositivos de lei mencionados - Precedentes dos Colendos STF e STJ - Caráter infringente - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2047338-38.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Sertãozinho, em que são embargantes
USINA SANTA ELISA S/A e VELLA, PUGLIESI, BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS,
são embargados DZ S/A ENGENHARIA EQUIPAMENTOS E SISTEMAS (ANTIGA
DENOMINAÇÃO) e DEDINI S/A EQUIPAMENTOS E SISTEMAS INDUSTRIAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2047338-38.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 3129
2/5
VBG
Embargos de Declaração Cível no 2047338-38.2020.8.26.0000/50000
Embargtes: Usina Santa Elisa S/A e VELLA, PUGLIESI, BUOSI E GUIDONI
ADVOGADOS
Embargdos: Dz S/A Engenharia Equipamentos e Sistemas (Antiga Denominação) e
Dedini S/A Equipamentos e Sistemas Industriais
Comarca: Sertãozinho - 2a Vara Cível
Juiz de Direito: Marcelo Asdrúbal Augusto Gama
Número de origem: 0005428-54.2019.8.26.0597
VOTO No 3129
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Cumprimento de sentença -
Cobrança de valores relativos à sucumbência - Insurgência contra
acórdão que manteve a decisão agravada para afirmar a
necessidade de autorização do juízo em que se processa a
recuperação judicial para a constrição patrimonial da executada -
Alegação de que o crédito de perseguido é extraconcursal e não se
submete ao rito Recuperacional dos créditos concursais - Omissão
- Inexistência - Mero inconformismo da parte embargante com o
quanto decidido - Acórdão embargado que decide de forma
expressa e bem fundamentada acerca do porquê de se reservar ao
Juízo da recuperação judicial a gestão dos atos expropriatórios
pretendidos pelos credores - Precedentes do C. STJ -
Prequestionamento - Inaplicabilidade dos dispositivos de lei
mencionados - Precedentes dos Colendos STF e STJ - Caráter
infringente - Embargos rejeitados.
1. Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto contra
acórdão (fls. 308/315) que, nos autos principais, negou provimento ao agravo da requerida,
mantida a r. Sentença de Primeiro Grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2047338-38.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 3129
3/5
VBG
A embargante aduz ser omisso o acórdão, no que se refere à
possibilidade de proceder a atos constritivos sobre o patrimônio da embargada, uma vez
que, em se tratando de crédito extraconcursal, a busca por sua satisfação prescinde de
autorização do Juízo da Recuperação Judicial além de pugnar pelo prequestionamento de
dispositivos legais.
A embargada apresentou manifestação (fls. 09/14).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. Os embargos da embargante não merecem acolhida.
Conforme prescrição do art. 1.022 do Novo Código de Processo
Civil, os embargos de declaração têm o condão de esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento; e corrigir erro material. Não obstante o que sustenta a
embargante, o respeitável acórdão ao qual se opõe não padece de qualquer dos vícios
mencionados.
Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado bem definiu que
“(...) nada impede a tramitação do incidente de cumprimento de sentença perante o juízo
de origem, todavia os atos de execução devem ser exercidos pelo juízo da recuperação, o
qual detém competência exclusiva para tanto, a fim de preservar e garantir o fiel
cumprimento do plano de soerguimento.” (fls. 312). Destarte, tem-se que a alegação de
que a decisão recorrida não se prestou à devida análise do artigo 49 da Lei 11.101/05
significaria dizer que o acórdão se furtou da análise da questão da extraconcursalidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2047338-38.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 3129
4/5
VBG
crédito de sucumbência em favor da embargante, da possibilidade de prosseguimento do
cumprimento de sentença pelo Juízo de origem e da necessidade ou não da autorização do
Juízo Recuperacional para a execução de atos expropriatórios, de modo que tal alegação
não merece prosperar, vez que além de apresentar decisão expressa acerca do tema
suscitado, colacionou distintos precedentes que corroboram à posição então adotada, de
que cabe ao Juízo responsável pelo processamento da Recuperação Judicial a prática dos
atos executórios.
Às incursões para fins de prequestionamento explícito dos
dispositivos legais, vale ressaltar que os embargos de declaração voltados para este fim
também devem observar os lindes traçados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Diversos julgados do Colendo Supremo Tribunal Federal e do Egrégio Superior Tribunal
de Justiça têm dispensado o prequestionamento explícito, desde que a questão jurídica
tenha sido examinada pelo tribunal local (AI 551597 AgRterceiro/RS, Segunda Turma,
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 6.12.2011; RE 585028 AgR/SP, Primeira Turma, Rel.
Min. Ricardo Lewandowski, j. 3.5.2011; EREsp 134.208/SP, Corte Especial, Rel. Min.
Edson Vidigal, j. 7.11.2001; REsp 130031/SP, Segunda Turma, Min. Adhemar Maciel, DJ
em 29.9.97). No caso à vista da prova dos autos, concluiu-se pela não incidência dos
artigos 49 da Lei 11.101/05 e 797 do Código de Processo Civil mencionados pela
embargante.
Além disso, adiciona-se:
“É desnecessária a manifestação explícita da Corte de origem acerca
das normas que envolvem a matéria debatida, uma vez que, para a
satisfação do prequestionamento, basta a implícita discussão da matéria
impugnada no apelo excepcional'
(AgRg no Resp 760.404/RS, Relator o Ministro FELIX FISCHER, DJ
de 6/2/2006)” (STJ, EDcl no Resp no 1.351.784/SP, 4a Turma, Relator
Ministro Raul Araújo, 19.2.2013).
Assim, uma vez que não se observa a ocorrência dos vícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2047338-38.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 3129
5/5
VBG
alegados, é inequívoco que a parte embargante pretende, em verdade, a rediscussão das
questões controvertidas, o que demonstra que o recurso reveste-se de caráter nitidamente
infringente, o que se mostra inadmissível, neste passo, pois a providência de caráter
infringente não está determinada no artigo 1.022, do Estatuto Processual Civil em vigor, de
maneira que os embargos de declaração não constituem meio apto para se obter reforma do
julgado, mas sim sua integração.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente já decidiu:
“Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de
alegadas obscuridades e omissões no julgado embargado, traduzem, na
verdade, seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo
rediscutir o que já foi decidido”
(EDcl no AREsp 1414168/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019).
Não havendo, pois, na decisão embargada a incidência de qualquer
dos pressupostos específicos dos embargos de declaração, elencados no artigo 1.022, do
Código de Processo Civil, mas mero inconformismo da parte embargante, incabível a via
recursal manejada, daí porque a rejeição dos embargos é de rigor.
3. Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
FRANCISCO SHINTATE
Relator